Tribunal: TJMT
Processo: 1005542-49.2018.8.11.0040
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005542-49.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDELSON VIEIRA DE JESUS - CPF: 972.795.282-87 (APELANTE), BRUNA THOMAZI GARCIA - CPF: 007.756.940-70 (ADVOGADO), ADRIANA RODRIGUES - CPF: 031.729.269-23 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – IMPROCEDÊNCIA – NÃO COMPARECIMENTO À PERÍCIA DESIGNADA PELO JUÍZO – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – ATO PERSONALÍSIIMO – EXAME PERICIAL IMPRESCINDÍVEL PARA O DESLINDE DO FEITO –
SENTENÇA ANULADA – REORNO À ORIGEM PARA A REGULAR INSTRUÇÃO DO FEITO –
RECURSO PROVIDO.

Tendo a parte autora comprovado o fato constitutivo do seu direito por meio da juntada do boletim de ocorrência e demais documentos médicos que instruíram a inicial, torna-se imprescindível ao deslinde do feito a realização da perícia médica judicial, para a comprovação da alegada invalidez permanente e sua graduação para fins de cobrança do seguro obrigatório DPVAT, conforme a Súmula 474 do STJ.

A ausência de intimação pessoal para comparecimento à
perícia
médica designada pelo juízo impõe a anulação da sentença por tratar-se de ato personalíssimo, não sendo o suficiente a intimação do advogado, devendo os autos retornar ao juízo de origem para a reabertura da fase de instrução probatória e regular processamento do feito.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Vistos etc.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
EDELSON VIEIRA DE JESUS
contra a sentença proferida na
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
, que julgou improcedente a pretensão inicial e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, condenando a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos ternos do artigo 85 do CPC/15, ficando suspensa sua exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita (ID 131251701).

Em suas razões recursais (ID 131251714), a parte apelante sustenta ter ocorrido cerceamento de defesa ao argumento de que não houve a intimação pessoal da parte para comparecimento à perícia designada pelo juízo.

Assevera que a demora no andamento processual, onde a ação foi protocolizada na data de 21/09/2018 e a perícia médica agendada apenas para a data de 23/03/2021, ou seja, 2 anos e 6 meses do ingresso da ação, trouxe inúmeros prejuízos à parte autora que estava há tanto tempo com os autos sem movimentação, não tendo sido localizado em tempo hábil por suas patronas, o que levou à extinção do feito com resolução do mérito.

Assim, requer a procedência do recurso para que seja determinado o retorno dos autos à origem, para o regular prosseguimento do feito com a designação de nova perícia.

Subsidiariamente, requer a reforma da sentença de modo a extinguir o feito sem resolução do mérito, para que possa ser ajuizada pelo apelante na melhor oportunidade.

Contrarrazões no ID 131251717.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora
EDELSON VIEIRA DE JESUS
ajuizou
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face da
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
, aduzindo que, em 26/11/2017, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado pelo Boletim de Ocorrência e demais documentos médicos juntados aos autos (ID 131251664; 131251663; 131251662; 131251661; 131251660 e; 131251659).

Em sua inicial (ID 131251653), requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório – DPVAT, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e ao pagamento do ônus sucumbencial em sua integralidade.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou improcedente o pedido inicial, nos termos relatados.

Inconformada, recorre da parte autora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia se refere à ocorrência do cerceamento de defesa em razão da imprescindibilidade da intimação pessoal para comparecimento à perícia e a consequente impossibilidade de improcedência do feito com resolução do mérito.

É de se destacar que o
quantum
indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula no 474, vejamos:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez
”

Neste particular, verifica-se a imprescindibilidade da realização da perícia para a aferição do grau de invalidez e a quantificação do valor indenizatório nas ações do seguro obrigatório DPVAT.

Da análise dos autos, observa-se que a parte autora instruiu a petição inicial com toda documentação necessária a comprovar a ocorrência do acidente, requerendo ao final a realização da perícia médica.

Recebida a petição inicial, houve o trâmite processual com a nomeação do perito e intimação das partes para apresentação dos quesitos (ID 131251677).

As partes apresentaram os quesitos nos IDs 131251679 e 131251681.

No ID 131251687 foi designada a data de realização da perícia, qual seja, dia 23/03/2021 às 08h00min., sendo expedido mandado de intimação à parte autora no ID 131255688.

Ocorre que no ID 131251689, o oficial de justiça informou não ter sido possível intimar o autor tendo em vista não ter localizado a propriedade rural indicada no mandado, localizada no KM 17 da rodovia MT 242. Cerificou, ainda, ter tentado contatar o autor por meio de ligação no número de telefone fornecido pela advogada da parte autora, não tendo ido atendido.

Diante da certidão de ID 131251689, o advogado da parte autora juntou petição, em 22/03/2021, informando não ter conseguido contato telefônico com seu cliente tendo em vista que se encontra residindo em localidade rural, requerendo assim a designação de nova data para realização da perícia (ID 131251693).

Em 23/06/2021, o juízo singular proferiu despacho determinando a intimação da advogada da parte autora para informar o endereço e telefone celular atualizado, tendo em vista a certidão negativa expedida pelo oficial de justiça (ID 131251699).

No dia 18/08/2021 foi certificado o decurso de prazo sem que houvesse manifestação quanto ao endereço e telefone da parte autora para intimação pessoal (ID 131251700).

Na sequência, sobreveio a sentença de improcedência do feito com resolução do mérito, conforme ID 131251701 datado de 19/08/2021.

No entanto, a parte autora não foi intimada pessoalmente para que tivesse ciência da designação da data e horário para realização da perícia médica judicial, conforme certificado pelo oficial de justiça no ID 131251689.

Nesta toada, verifica-se que a sentença proferida pelo juízo singular se encontra em desarmonia com o entendimento jurisprudencial, pois em razão do caráter personalíssimo da perícia, a parte autora deve ser intimada pessoalmente da realização do ato, conforme entendimento do STJ,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PERÍCIA MÉDICA. EXAME PESSOAL DA PARTE. ATO PERSONALÍSSIMO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ADVOGADO. INVALIDADE. 1. Em regra, a intimação será encaminhada à pessoa a quem cabe desempenhar o ato comunicado. Tratando-se da prática de atos postulatórios, a intimação deve ser dirigida ao advogado; tratando-se da prática de ato personalíssimo da parte, ela deve ser intimada pessoalmente. 2. Deve-se distinguir a intimação meramente comunicativa, que cria ônus ou faz fluir prazos, da intimação que ordena condutas e gera deveres para o intimado, como é o caso daquela para a parte se submeter a perícia médica, cujo não comparecimento "supre a prova que se pretendia obter com o exame" (CC, art. 232). 3. Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo. 4. Tratando-se de controvérsia acerca da inexistência de ruptura de próteses que já foram retiradas do corpo da parte, seria necessário informá-la de eventual inspeção corporal a ser realizada na perícia e da consequente necessidade de comparecimento pessoal ao ato. 5. Recurso especial provido.”

(REsp 1309276/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 29/04/2016).

No mesmo sentido é o entendimento pacificado neste Tribunal de Justiça, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO
DPVAT
- AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA O COMPARECIMENTO NA
PERÍCIA
MÉDICA – INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ADVOGADO - DIREITO PERSONALÍSSIMO – SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO. Como é cediço, a Lei 6.194/74, com a redação dada pela Lei 8.441/92, já dispunha no artigo 5.o, § 5.o, sobre a necessidade de quantificar as lesões, ou seja, fixar o pagamento conforme fosse o grau de invalidez da vítima. Assim, para a resolução de demandas da espécie, mostra-se indispensável a realização de
perícia
técnica. No intuito de atestar a invalidez permanente do Apelante e seu respectivo grau, a douta magistrada nomeou perito, que designou, por duas vezes, datas para a realização da
perícia
médica, tendo intimado o advogado do Recorrente para informá-lo das datas dos exames periciais, em cujas oportunidades o Apelante não
compareceu
. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça corre no sentido que se a
perícia
recair sobre a própria parte, esta deve ser intimada pessoalmente e não por meio do seu advogado, porque trata de ato personalíssimo. Dessa forma, incorrendo a intimação pessoal do Apelante para comparecimento à
perícia
agendada, impõe-se a anulação da sentença, a fim de possibilitar a reabertura da fase de instrução probatória, retornando os autos à instância de origem para o seu regular processamento. Inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida, deve ela prevalecer em todos os seus termos.”
(N.U 1002423-09.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 31/01/2022).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO
DPVAT
– EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DOCUMENTO DEVIDAMENTE ANEXADO – APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO PELA SEGURADORA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA O COMPARECIMENTO NA
PERÍCIA
MÉDICA – INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ADVOGADO - DIREITO PERSONALÍSSIMO – SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO. Em atenção ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (artigo 5o, XXXV, da CF), não é necessário o prévio esgotamento da via administrativa para ajuizar-se demanda que vise o recebimento da indenização do Seguro Obrigatório
DPVAT
. Na hipótese, além de ter juntado a prova do requerimento na esfera administrativa, observa-se que a Apelada ofereceu contestação de mérito (ID. 112501472), resistindo, assim, ao pleito autoral. Como é cediço, a Lei 6.194/74, com a redação dada pela Lei 8.441/92, já dispunha no artigo 5.o, § 5.o, sobre a necessidade de quantificar as lesões, ou seja, fixar o pagamento conforme fosse o grau de invalidez da vítima. Assim, para a resolução de demandas da espécie, mostra-se indispensável a realização de
perícia
técnica.
No intuito de atestar a invalidez permanente do Apelante e seu respectivo grau, a douta magistrada nomeou perito, que designou, por duas vezes, datas para a realização da
perícia
médica, tendo intimado o advogado do Recorrente para informá-lo das datas dos exames periciais, em cujas oportunidades o Apelante não
compareceu
.
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça corre no sentido que se a
perícia
recair sobre a própria parte, esta deve ser intimada pessoalmente e não por meio do seu advogado, porque trata de ato personalíssimo. Dessa forma, incorrendo a intimação pessoal do Apelante para comparecimento à
perícia
agendada, impõe-se a anulação da sentença, a fim de possibilitar a reabertura da fase de instrução probatória, retornando os autos à instância de origem para o seu regular processamento.”
(N.U 1059058-44.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 09/02/2022).

Assim, se não houve a intimação pessoal da parte autora para o comparecimento à perícia, impõe-se a anulação da sentença de improcedência, com o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória, com a designação de nova data para a realização da perícia mediante intimação pessoal da parte autora.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reconhecer o cerceamento de defesa e anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular instrução do feito, com a designação de perícia e intimação pessoal da parte autora.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022